Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, a ação principal fora resolvida, por meio de sentença disponibilizada em 15 de março de 2022, sem análise do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do estatuto processual[1]. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, ante o fato do que o presente agravo sequer chegara a ser conhecido e tinha por objeto a decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita postulado pela agravante, sem prejuízo do exame de que está habilitada a fruir da benesse no ambiente de eventual apelação. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 118385349 – processo origem no 0734844-28.2021.8.07.0001